Tribunal: TJES
Processo: 5007004-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007004-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARTINHO JUNIOR DRAGO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GOLPE VIA
WHATSAPP
. ACESSO DO
LINK
ENVIADO. AUTORA SEGUIU ORIENTAÇÕES DO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007004-59.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: MARTINHO JUNIOR DRAGO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8261843).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrido concorreu ativamente para a ocorrência da fraude pois a parte efetuou a liberação do equipamento que foi utilizado para as transações;
b)
que o autor não se atentou aos alertas enviados pelo banco e encaminhou a imagem do QR code aos fraudadores;
c)
que não houve falha interna do banco;
d)
que não há responsabilidade por parte da instituição financeira;
e)
que não deve haver dano moral a ser indenizado;
f)
que não deve haver indenização por dano material.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência dos contratos de empréstimo.

O código de processo civil resguarda a norma do ônus da prova estático, o qual preceitua que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autos (art. 373 do CPC).

Nos presentes autos foi determinada a inversão do ônus da prova, a fim de que o réu juntasse aos autos a resposta do protocolo nº 2022429045 e os contratos celebrados pela parte.

Pois bem.

Para a validade de um contrato é necessária a presença de elementos irremovíveis, são eles: o agente capaz, o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, a vontade sem vícios e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Em detida análise dos autos, observo que a razão distancia-se da parte recorrente, isso porque, embora a instituição financeira não tenha colacionado aos autos o protocolo de atendimento 2022429045, os documentos acostados à inicial não demonstram que o autor concorreu para a existência da fraude, explico.

A declaração inicial, bem como o protocolo da parte recorrente são claros ao afirmar que o autor recebeu uma mensagem informando que a parte possuía pontos para receber, pelo qual preencheu um formulário, não finalizando apenas porque foram solicitados dados de segurança do cartão.

É ainda incontroverso que a parte recebeu mensagem via whatsapp solicitando a alteração da senha do cartão através do caixa eletrônico, momento em que foram realizados empréstimos em seu nome.

Desse modo, é visível que a recorrida contribuiu para a ocorrência do infortúnio, em especial porque forneceu dados sensíveis aos terceiros fraudadores para a realização do golpe, o que afasta a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Cabe destacar ainda que a responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, caberia à parte autora a comprovação de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira quanto ao ocorrido, seja por meio de vazamento de dados dos empréstimos anteriores ou do cliente.

Cabe destacar que não foi juntado aos autos a conversa que deu início à contratação como alegado pela parte, de modo que não resta comprovada o fato fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira, pelo qual deve a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
BANCO DO BRASIL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)